Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700610-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TAINARA OHANA DE PAIVA VERISSIMO AGRAVADO: GIOVANNI QUAGLIA, LISIANE GONCALES BITTENCOURT Despacho 1. Agravo Interno (ID no 24348413) interposto por Tainara Ohana de Paiva Veríssimo contra a decisão que não conheceu a apelação interposta pela ora agravante, por manifesta inadmissibilidade (ID no 23608477, págs. 1-3). 2. Foram opostos embargos de declaração (ID no 23836390), convertidos em agravo interno (ID no 24263141). 3. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida e o Advogado da agravante, Dr. Leonardo Neres Campos de Miranda, foi intimado para comprovar a notificação pessoal de sua renúncia (ID no 24910860). Resposta no ID no 24972002. 4. Contrarrazões apresentadas (ID no 25517780). 5. A notificação feita pelo aplicativo WhatsApp (ID no 24972002) não é forma prevista na legislação para a desoneração do patrono por renúncia de seu mandado. Apesar da ampliação dos atos processuais eletrônicos, sobretudo depois da pandemia, não há na notificação apresentada identificação do telefone interlocutor e de prova de recebimento e leitura da mensagem (há apenas uma marquinha preta na foto disponibilizada). 6. As contrarrazões ao agravo interno suscitam preliminar de inépcia do recurso, necessitando-se de manifestação da agravante que, como visto, segue patrocinada por seu patrono. 7. Com base nos princípios elencados nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a agravante, Tainara Ohana de Paiva Veríssimo, e o seu patrono, Dr. Leonardo Neres Campos de Miranda, para que no prazo comum de 5 (cinco) dias, a agravante manifeste-se sobre a preliminar de inépcia do agravo interno, sob pena de não conhecimento, bem como, o seu patrono, comprove notificação hábil de sua renúncia. 8. Concluídas as diligências, com ou sem as respostas, retornem-me os autos. 9. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO